Tribunal: TJDFT
Processo: 0740374-65.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. NÚCLEO REGIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR. SÚMULA 37/TUJ. GRATIFICAÇÃO NÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a implementar a “Gratificação por Condições Especiais de Trabalho” – GCET no contracheque da parte autora, no percentual de 20% sobre a remuneração inicial, bem como ao pagamento de R$ 53.674,39 a título de diferença devida relativa a GCET desde 08/2016 a 07/2021, além das parcelas vincendas até a efetiva implementação da gratificação no contracheque. Sustenta a parte recorrente que a gratificação é devida apenas para aqueles que atuam nos Centros e Postos de Saúde, enquanto que a parte autora exerce jornada no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar. Afirma que a ausência de pedido prévio formulado na via administrativa obsta a concessão do pagamento retroativo.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
III. O processo estava sobrestado em decorrência de incidente de uniformização suscitado de ofício e acolhido (Acórdão ID 34877391). A Turma de Uniformização de Jurisprudência apreciou o referido incidente, conforme Acórdão ID 38935299, sendo editada a Súmula 37/TUJ.
IV. A parte recorrente impugna a decisão recorrida, apresentando seus fundamentos para a pretensão de que seja reformada a sentença, sob a alegação de que a parte não preenche os requisitos para o recebimento da gratificação. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
V. Extrai-se dos autos que a parte autora exerce o cargo de técnica em enfermagem, vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, estando lotada na Superintendência da Região de Saúde Norte, no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar (NRAD), com jornada de 200 horas mensais desde o ano de 2016, sem que receba a GCET (ID 32892819).
VI. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) é um benefício instituído pela Lei Distrital n. 2.339/1999 para os servidores da extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal, hoje Secretaria de Estado da Saúde, com jornada de 40 horas semanais, prestadas exclusivamente nos centros e postos de saúde nas regionais onde exista o Programa Saúde da Família.
VII. Consoante dispõe o art. 297 do Decreto Distrital 39.546/2018, ao NRAD compete: “[...] I - planejar e executar as ações de atenção domiciliar nas dimensões da promoção, prevenção, recuperação e reabilitação; II - articular as ações da Atenção Domiciliar com a Diretoria Regional de Atenção Primária à Saúde e com a Diretoria de Atenção Secundária, de acordo com as diretrizes da Secretaria”. Com efeito, as competências do NRAD estabelecidas no artigo 297 do Decreto Distrital no 39.546/2018, constata-se: “I - planejar e executar as ações de atenção domiciliar nas dimensões da promoção, prevenção, recuperação e reabilitação; II - articular as ações da Atenção Domiciliar com a Diretoria Regional de Atenção Primária à Saúde e com a Diretoria de Atenção Secundária, de acordo com as diretrizes da Secretaria; III - executar o processo de admissão e alta do paciente nos serviços de atenção domiciliar; IV - monitorar e avaliar a inserção dos dados no sistema de informação da Atenção Domiciliar; e V - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de competência”. Desse modo, é possível identificar que as atividades exercidas no Núcleo Regional de Atendimento Domiciliar são, em sua maioria, de gestão, ainda que relacionadas à Atenção Domiciliar.
VIII. Ademais, o artigo 2o §1o da Portaria no 2.436/2017 do Ministério da Saúde dispõe que a “A Atenção Básica será a principal porta de entrada e centro de comunicação da RAS”. Aprofundando naquele dispositivo, constata-se que a estrutura operacional da RAS tem previsão no item 6.2 do Anexo da Portaria no 4.279/2010 do Ministério da Saúde, onde consta que: “A estrutural operacional da RAS é constituída pelos diferentes pontos de atenção à saúde, ou seja, lugares institucionais onde se ofertam serviços de saúde e pelas ligações que os comunicam. Os componentes que estruturam a RAS incluem: APS - centro de comunicação; os pontos de atenção secundária e terciária; os sistemas de apoio; os sistemas logísticos e o sistema de governança”. Quanto ao mencionado “APS – Centro de Comunicação”, aquele anexo destaca que “A Atenção Primária à Saúde é o centro de comunicação da RAS e tem um papel chave na sua estruturação como ordenadora da RAS e coordenadora do cuidado. Para cumprir este papel, a APS deve ser o nível fundamental de um sistema de atenção à saúde”. Percebe-se, portanto, que a atenção primária é a principal porta de entrada do SUS, com o atendimento direto à população, efetuado nas unidades de caráter básico de saúde, de forma a permitir o atendimento capilarizado de atenção primária, próximo à comunidade.
IX. Por outro lado, existem as unidades regionais, dentre os quais os Núcleos Regionais de Atendimento Domiciliar, que efetuam as já ressaltadas atividades eminentemente de gestão na atenção domiciliar. Tais unidades não compõem a porta de entrada na rede de saúde, de forma que não correspondem ao atendimento primário à saúde. Isso porque a sua atuação ocorre em órgão regionalizado de segundo grau hierárquico, que funciona como atuação complementar aos realizados em caráter primário, mas que não se confundem com a atuação primária. Desse modo, constata-se que a atividade realizada pelos servidores do NRAD não é de atenção primária, não atendendo aos requisitos para a percepção da GCET.
X. Destaca-se que o entendimento foi pacificado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência, ao estabelecer na Súmula 37 que: “A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET, prevista no art. 2o da Lei Distrital 2.339/1999, não é devida ao servidor da Secretaria de Estado de Saúde do DF lotado em Núcleo Regional de Atenção Domiciliar – NRAD.”
XI. Enfim, no Acórdão do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível no 0740374-65.2021.8.07.0016, que resultou na Súmula 37/TUJ, constou expressamente que: “2. Embora o Núcleo Regional de Atenção Domiciliar - NRAD se trate de modalidade de Atenção Domiciliar, ele não se enquadra no nível da Atenção Primária à Saúde (equivalente à modalidade Atenção Domiciliar - AD 1), sendo responsável pela prestação das modalidades AD 2 e AD 3 da atenção domiciliar. 3. Nesse cenário, considerando que o servidor lotado no NRAD não preenche requisito imprescindível para a concessão da GCET, qual seja, o exercício de atividade de atenção primária à saúde, mostra-se indevida a percepção da gratificação”. (ID 38935299).
XII. Não se configura a alegada litigância de má-fé da parte recorrente. A condenação em litigância de má-fé pressupõe que a conduta do litigante se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e que resulte em prejuízo para a parte contrária, o que não restou evidenciado nos autos diante da pretensão do Distrito Federal em não realizar o adimplemento da gratificação sob o fundamento de que a parte autora não atende os requisitos para a sua percepção.
XIII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95).
XIV. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.